Tribunal: TJDFT
Processo: 0726982-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726982-67.2025.8.07.0000 RECORRENTE: PRISCILLA BESSA CASTILHO RECORRIDO: ENGRAVIDA REPRODUCAO HUMANA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de Instrumento. Gratuidade da Justiça. Indeferimento. Obrigatoriedade de intimação prévia. hipossuficiência econômica não demonstrada. Possibilidade financeira. Endividamento voluntário. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto da decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que os rendimentos da agravante são incompatíveis com a condição de hipossuficiência econômica. II. Questões em discussão 2. A controvérsia reside em verificar: (i) se o juiz pode indeferir de plano o pedido de gratuidade da justiça sem prévia intimação da parte para complementação documental, nos termos do art. 99, § 2o do CPC; (ii) se o comprometimento da renda por dívidas voluntárias é elemento suficiente para caracterizar hipossuficiência econômica. 3.III. Razões de decidir 4. Ainda que desprezada a localização do domicílio da agravante em bairro de alto poder aquisitivo, a renda familiar somada aos gastos voluntários com fertilização in vitro são incompatíveis com a alegada hipossuficiência. 5. A agravante e sua genitora são servidoras públicas, o marido possui formação superior em contabilidade e o núcleo familiar não apresenta encargos típicos de alto impacto orçamentário, como despesas com filhos ou aluguel. 6. O c. STJ entende que o art. 99, § 2o do CPC autoriza o indeferimento do benefício sem prévia intimação, desde que presentes nos autos elementos suficientes para a convicção do magistrado. 7. Não obstante o comprometimento da renda bruta da agravante em razão do endividamento voluntariamente contraído, não ressai a situação privativa apta à concessão da benesse. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese: O juiz pode indeferir de plano o pedido de gratuidade da justiça quando os elementos dos autos forem suficientes para demonstrar a inexistência dos pressupostos legais, sendo desnecessária a prévia intimação da parte. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LXXIV; Código de Processo Civil: art. 99, § 2o do CPC; Lei n. 1.060/1950 Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp: 2001930 SP 2022/0006405-0, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, J. 28/02/2023. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento da gratuidade de justiça ocorreu sem a prévia intimação para comprovação da hipossuficiência, em afronta à legislação processual. Pondera que houve ofensa à tese vinculante firmada no Tema 1.178/STJ. Ressalta o caráter personalíssimo do benefício e critica o uso de critérios objetivos e presunções como fundamento para o indeferimento, apontando, inclusive, nesse aspecto, divergência jurisprudencial. Destaca, ainda, que o órgão julgador utilizou fundamentos inéditos e não submetidos ao contraditório, o que configura decisão surpresa, vedada pelo ordenamento jurídico; b) artigo 54-A do Código de Defesa do Consumidor, articulando que o acórdão combatido tratou o superendividamento como falha moral, ignorando que a Lei no 14.181/2021 protege o consumidor de boa-fé, independentemente da origem da dívida. Aduz que houve afronta ao princípio da proteção do mínimo existencial. Pede a gratuidade de justiça. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos no artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 99, §2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, acerca da necessidade de intimação prévia para comprovação da hipossuficiência antes do indeferimento da gratuidade, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028